Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-51.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701238-51.2022.8.07.0008 RECORRENTE: MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada. Nulidade. Provas. Pena-base. Agravante. Fração. 1 - As filmagens do crime, extraídas das câmeras de segurança, somadas à perícia de análise facial – compatível com o réu - e o depoimento de policial que identificou tatuagem do acusado, são provas suficientes de que o réu é o autor do crime de furto. 2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, mantém-se a pena-base. 3 - A lei não prevê as frações de redução e aumento da pena no caso da incidência de atenuantes e agravantes. O e. STJ, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, firmou o entendimento de que “’deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (...)” (AgRg no AREsp 1833969/TO, julgado em 18/05/2021). E a fração incide sobre a pena-base. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante escalada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As filmagens e o laudo pericial, somados aos depoimentos do dono do estabelecimento vítima e do policial, coerentes e harmônicos com as demais provas, são suficientes para provar o crime de furto e que o réu foi o autor. O réu cometeu o furto mediante escalada e rompimento de obstáculo, pois subiu no telhado na loja, quebrou a placa de gesso e entrou no estabelecimento. Assim, deve ser reconhecido o furto qualificado do art. 155, § 4o, I e II, do CP.” (ID 65617692) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020